Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-64.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001873-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001873-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL WINTER

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL. REANÁLISE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS. EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo interno interposto por Daniel Winter contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da decisão do juízo de primeiro grau que determinou a emissão da Autorização de Exploração Florestal (AEF) ao agravante, sem a reanálise do processo administrativo nº 7000254/2024, à luz do Decreto Estadual nº 1.184/2024.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em discutir (i) a validade da reanálise do processo administrativo à luz da nova legislação ambiental e (ii) a alegação de ofensa ao princípio da irretroatividade das normas e ao principio
tempus regit actum
.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada deve ser mantida, pois a reanálise do processo administrativo, com a adaptação às novas exigências legais, não configura violação ao direito adquirido, mas sim cumprimento das regras procedimentais aplicáveis aos processos administrativos em curso.

4.

O parecer técnico emitido pela Superintendência de Gestão Florestal não possui caráter vinculativo e não equivale a uma decisão final da autoridade administrativa competente, não gerando direito subjetivo ao agravante.

5.

A decisão do juízo de primeira instância que determinou a emissão da AEF sem a conclusão do procedimento administrativo configura ingerência indevida no mérito do ato administrativo, violando a separação dos poderes e usurpando a competência da Administração Pública.

6.

A atualização normativa é imprescindível para garantir a preservação dos recursos naturais, e a Administração Pública deve adequar os processos às novas exigências legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reanálise do processo administrativo à luz de nova legislação não configura violação ao princípio da irretroatividade das normas, pois trata-se de regras procedimentais aplicáveis aos processos em curso.

2.

A determinação judicial de emissão de autorização de exploração florestal sem a devida conclusão do processo administrativo configura ingerência no mérito do ato administrativo, violando a separação dos poderes.

3.

A Administração Pública deve adequar os processos às novas exigências legais em matéria ambiental, garantindo a legalidade e a preservação dos recursos naturais.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001873-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL WINTER

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Daniel Winter
,

contra a decisão, proferida por esta Relatora, que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
e sustou os efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que havia determinado ao ente público que emitisse a Autorização de Exploração Florestal (AEF) ao agravante, independentemente da reanálise do processo administrativo pert
inente.

O recorrente noticia que é legítimo possuidor de uma área rural denominada Fazenda Valgas I, cuja área está regularmente cadastrada junto à SEMA-MT, sob o CAR MT247104/2023, o qual, por sua vez, já está validado. Anota que, “em 06.02.2024, foi protocolado o processo nº 7000254/2024, visando obter Autorização de Desmate (AD) sobre o imóvel
in casu
, o qual tramitou sob a égide do Decreto Estadual nº 1.313/2022 em simetria com o Decreto Estadual 1.031/2017 e, por fim, aprovado, estando pendente apenas a emissão da Autorização de Desmate (AD)”. Disse que, “com amparo em um Decreto publicado em 17.12.2024, a SEMA-MT determinou a reanálise do feito”, de modo que, diante do parecer de validação do CAR da propriedade, bem como de aptidão do projeto de exploração florestal, com viabilidade na expedição da autorização, não há que se falar em reanálise do referido projeto em decorrência de nova legislação”.

Alega o agravante que, a decisão agravada, ao conceder o efeito suspensivo, desconsiderou que a não emissão da
Autorização de Exploração Florestal (AEF), quando atendidos os requisitos legais ao tempo do protocolo do pedido administrativo, viola os princípios da segurança jurídica, do
tempus regit actum
e da irretroatividade da norma.

Argumenta que, o processo de concessão da autorização foi conduzido de acordo com a legislação vigente à época, com a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e aprovação do projeto de exploração florestal. Ressalta que a reanálise do processo, em virtude da nova legislação, é ilegal, pois a reavaliação não pode ser feita com base em normas supervenientes que não afetam o ato jurídico perfeito. Dessa forma, a aplicação da nova legislação ao processo, que já estava em andamento, constitui violação ao princípio da irretroatividade das normas.

Requer
a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo Colegiado e provido o recurso, “reformando a decisão combatida, mantenha a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, tal como lançada”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 275463864).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001873-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL WINTER

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside em avaliar o acerto da decisão que determinou a suspensão da liminar concedida pelo juízo de primeira instância, que havia ordenado a expedição imediata da Autorização de Exploração Florestal (AEF) em favor do agravante, sem a necessidade de nova análise do processo administrativo nº 7000254/2024, à luz do Decreto Estadual nº 1.184/2024.

Destaco, desde logo, que, a insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção.

Com efeito, conforme registrei na derradeira decisão, o parecer técnico emitido pela Superintendência de Gestão Florestal, que embasou a concessão da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, não possui caráter vinculativo e não equivale a uma decisão final da autoridade administrativa competente. Trata-se de um ato preparatório e opinativo, que integra o procedimento administrativo, mas que, por si só, não confere ao interessado um direito subjetivo à exploração florestal.

Logo, não se verifica a existência de ato administrativo definitivo que tenha consolidado o direito do agravante à obtenção da Autorização de Exploração Florestal, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio
tempus regit actum
e à irretroatividade da norma.

Isto porque, a alteração normativa que fundamentou a reanálise do processo administrativo não incide sobre direito adquirido do agravante, mas sim sobre regras procedimentais, que possuem efeitos imediatos e se aplicam aos processos administrativos em curso.

Dito isso, compreendo que a determinação judicial da primeira instância para que a SEMA-MT emita a Autorização de Exploração Florestal (AEF) sem a conclusão do procedimento administrativo implica ingerência indevida no mérito do ato administrativo, usurpando a competência do órgão técnico responsável pela análise dos requisitos ambientais e substituindo a atuação da Administração Pública por uma decisão judicial de caráter impositivo. Essa medida configura, em juízo de cognição não exauriente, ofensa ao princípio da separação dos poderes, já que subtrai da autoridade ambiental o poder de decidir sobre a regularidade da exploração florestal.

Registro, ainda,
obiter dictum
, que a legislação ambiental é dinâmica e sujeita a frequentes atualizações para garantir a preservação dos recursos naturais. Quando há modificações normativas significativas, como no presente caso, as autoridades competentes devem assegurar que todos os processos em andamento se adequem às novas exigências legais, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Assim, a reavaliação do processo administrativo à luz da nova legislação não constitui arbitrariedade, mas sim um dever da Administração Pública, especialmente no contexto da proteção ambiental, onde a atuação estatal deve pautar-se pelo princípio da prevenção e pelo interesse público na conservação dos recursos naturais e para garantir, na hipótese, que as atividades de exploração florestal sejam realizadas de forma sustentável e responsável.

Nesse contexto é que foi proferida a decisão agora agravada, que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato grosso, já que presente a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
), ante a ausência de decisão administrativa definitiva que assegure o direito subjetivo à Autorização de Exploração Florestal (AEF) e pela necessidade de adequação do pedido às novas normas ambientais, enquanto o risco de dano irreparável (
periculum in mora
) decorre da possibilidade de que, caso fosse mantida a decisão da primeira instância, a SEMA-MT seria compelida a expedir uma autorização sem a devida observância das regras vigentes, o que poderia resultar em impactos ambientais indevidos e na nulidade posterior da autorização concedida, gerando insegurança jurídica e eventuais sanções ao requerente.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025